Tribunal: TJSP
Processo: 1024536-73.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGENCIA. Implante de válvula por cateter (TAVI). Sentença que julgou procedente o pedido condenando a ré a indenizar a parte autora em dano moral. Insurgência da requerida. Impugnação ao valor da causa. Desacolhimento. Valor que reflete o proveito econômico perseguido, ou seja, o

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGENCIA. Implante de válvula por cateter (TAVI). Sentença que julgou procedente o pedido condenando a ré a indenizar a parte autora em dano moral. Insurgência da requerida. Impugnação ao valor da causa. Desacolhimento. Valor que reflete o proveito econômico perseguido, ou seja, o tratamento almejado. Incerteza do valor que também que possibilita a atribuição de valor estimatório. Preliminar afastada. Mérito. Embora seja indevida a recusa à cobertura de tratamento expressamente prescrito ao paciente, tal atitude, contudo, não caracteriza dano moral. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.